Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-08.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006233-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), THIAGO SENA LIMA - CPF: 078.549.081-76 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MAX FURTADO PONTES - CPF: 091.595.181-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DA SILVA BORGES - CPF: 008.007.502-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Pluralidade de réus e complexidade do feito. Observância do princípio da razoabilidade. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar. Condição de saúde do paciente. Transtorno de conduta e deficiência intelectual leve. Ausência de prova da inaptidão do sistema prisional para o tratamento médico. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva evidenciado por histórico de atos infracionais. Ordem denegada, com determinação de ofício.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente está custodiado há mais de 115 dias sem a designação de audiência de instrução. Sustenta, ainda, que o paciente possui deficiência intelectual leve (CID F70) e transtorno de conduta (CID F91.3), com histórico de tentativa de suicídio, necessitando de acompanhamento especializado indisponível no cárcere.

3. Requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteou-se o desmembramento do feito em relação ao paciente.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a duração da custódia cautelar, no caso concreto, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) verificar se a condição de saúde do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar; e (iii) definir se medidas cautelares diversas seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

5. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, CF), não se limitando a critérios meramente matemáticos. No caso, a tramitação segue ritmo compatível com a complexidade da causa, que envolve três acusados com defensores distintos e a atuação da Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro.

6. Não se verifica inércia injustificada do Poder Judiciário, pois o processo apresenta andamento regular, tendo sido realizada a notificação dos réus e a apresentação de defesas prévias, aguardando-se manifestação ministerial sobre preliminares.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave (art. 318, II, CPP) exige a comprovação da extrema debilidade do agente e da impossibilidade de assistência médica no sistema prisional, requisitos não demonstrados pela impetração.

8. A prisão preventiva permanece amparada em fundamento idôneo, consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva, já reconhecido em
habeas corpus
anterior, a partir do histórico de atos infracionais análogos ao crime imputado, circunstância apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

9. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração, especialmente diante da persistência na senda delitiva mesmo após intervenções estatais pretéritas.

10. Ante a vulnerabilidade psicofísica relatada, impõe-se determinar, de ofício, que o Juízo de primeiro grau requisite com urgência o atendimento psiquiátrico do paciente na unidade prisional para garantir a eventual continuidade do tratamento farmacológico e terapêutico.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem denegada. De ofício, determinada a requisição de atendimento psiquiátrico imediato.

Teses de julgamento
: “1. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, não se realizando mediante simples soma aritmética dos prazos legais, especialmente em feitos com pluralidade de réus e defensores distintos. 2. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. O histórico de atos infracionais análogos ao delito imputado constitui fundamento idôneo para evidenciar o risco de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Inexistindo prova de desassistência estatal e sendo insuficientes as cautelares diversas, deve ser mantida a custódia preventiva, sem prejuízo da adoção de providências judiciais voltadas ao reforço da assistência à saúde do paciente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; Lei Complementar n. 80/94, art. 128, I; CPC, art. 186 c/c CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.25; STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.26; TJMT, HC n. 1035087-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25; TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex Moura Marques em favor de
Thiago Sena Lima
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra custodiado desde 18.10.2025. Argumenta que o Ministério Público levou 44 dias para oferecer a denúncia e que o processo padece de morosidade injustificada, totalizando mais de 115 dias de segregação sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, situação que atribui à inércia estatal e à demora na juntada da defesa dos corréus.

Assevera, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e, sobretudo, é portador de Deficiência Intelectual Leve (CID F70) e Transtorno de Conduta (CID F91.3), com histórico de tentativa de suicídio em março de 2025. Destaca que o custodiado necessita de acompanhamento especializado e de medicação contínua (Risperidona e Fluoxetina), afirmando que o ambiente carcerário agrava seu quadro clínico e representa risco à sua integridade psicofísica.

Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com a possibilidade de prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteou o desmembramento do feito em relação ao paciente, a fim de conferir maior celeridade à tramitação, com a consequente designação de audiência em prazo exíguo (Id. 346065367).

A liminar foi indeferida (Id. 346313852).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 347089367).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva. Pedido de relaxamento por excesso de prazo. Pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas ou de desmembramento do feito. Insuficiência de prova pré-constituída. Marcha processual em andamento. Ausência de inércia injustificada atribuível ao Estado. Excesso de prazo não configurado de forma inequívoca. Condição de saúde do paciente. Deficiência intelectual leve (CID F70) e transtorno de conduta (CID F91.3). Medidas assistenciais determinadas pela autoridade coatora. Ausência de demonstração de que o sistema prisional se mostra inapto ao atendimento das necessidades do custodiado. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal presentes. Risco de reiteração delitiva evidenciada por histórico de atos infracionais análogos ao crime imputado. Condições pessoais favoráveis que não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Id. 350457390).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a impetração está fundada em duas teses principais: (i) excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) ilegalidade da manutenção da custódia em razão da condição de saúde do paciente.

No primeiro ponto, o impetrante sustenta que a custódia cautelar, já superior a 115 dias, tornou-se ilegal em razão da demora injustificada na marcha processual, atribuindo a mora, especialmente, aos 44 dias despendidos pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia e à subsequente paralisação do feito por 41 dias, enquanto se aguardava a manifestação defensiva dos corréus.

Não obstante a argumentação deduzida, a tese de excesso de prazo, examinada isoladamente, não se mostra suficiente, no caso concreto, para justificar o relaxamento da prisão.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada, impreterivelmente, à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), mediante a ponderação das vicissitudes do caso concreto.

Na espécie, o feito de origem envolve três acusados, representados por defensores distintos, circunstância que, naturalmente, confere maior complexidade à tramitação e impõe a observância de prazos individualizados para cada ato processual, em respeito à ampla defesa.

Nesse contexto, verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em 18.10.2025 (Id. 346627883, p. 42), o relatório final da autoridade policial foi confeccionado em 06.11.2025 (Id. 346627883, pp. 186-189), o
parquet
ofereceu denúncia em 01.12.2025 (Id. 346627883, pp. 196-198), e o Juízo de primeiro grau determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia (Id. 346627883, pp. 378-379), tendo a custódia do paciente sido reavaliada em diversas oportunidades até o presente momento, inclusive por meio do
habeas corpus
n. 1037876-18.2025.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo Gomes de Almeida, ocasião em que a ordem foi denegada. Eis o excerto pertinente da ementa:

“(...)

III. Razões de decidir

3. A gravação audiovisual de audiências constitui meio idôneo de registro dos atos processuais e a decisão oral assim documentada é válida, dispensando-se a transcrição literal, desde que assegurado o acesso integral das partes ao seu conteúdo.

4. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte (pas de nullité sans grief), o que não se verifica quando a defesa possui pleno acesso à mídia da audiência de custódia e o paciente é assistido por defesa técnica durante o ato.

5. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o qual pode ser aferido por meio de registros de atos infracionais pretéritos, ainda que o agente tenha atingido a maioridade recentemente.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública quando o histórico do agente indica persistência na atividade ilícita e ineficácia de intervenções estatais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de transcrição de decisão proferida oralmente e registrada em meio audiovisual não enseja nulidade, desde que garantido o acesso às partes. 2. A declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 3. Atos infracionais pretéritos constituem fundamentação idônea para demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(...)”
(Id. 346627883, p. 390; TJMT, HC n. 1037876-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026).

Além disso, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que, embora tenha havido dilação nos prazos iniciais, o processo não se encontra paralisado por inércia do Poder Judiciário. Ao tempo da presente impetração, os autos aguardavam manifestação do Ministério Público acerca das preliminares suscitadas na própria defesa prévia do paciente, o que evidencia o regular andamento processual. Confira-se:

“(...)

No dia 01 de dezembro de 2025, o Ministério Público ofereceu denuncia em desfavor do paciente e corréus imputando-lhes a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No dia 03 de dezembro de 2025, foi determinada a notificação pessoal do paciente e dos corréus.

No dia 10 de dezembro de 2025 o paciente e os corréus foram pessoalmente notificados.

No dia 17 de dezembro de 2025 a Defesa do paciente apresentou Defesa Prévia.

No dia 27 de janeiro de 2026, a Defesa dos demais corréus apresentou Defesa Prévia.

No dia 13 de fevereiro de 2026, foi concedido vista ao Ministério Público, ante as preliminares arguidas pela Defesa do paciente.

Por fim, informo que a Ação Penal está em tramitação no sistema Pje distribuído sob o n. 1011077-94.2025.8.11.0045 e aguarda manifestação do Ministério Público.

(...)”
(Id. 347132516, pp. 5-6).

Ademais, observa-se dos autos que os acusados
Max Furtado Pontes
e
Raimundo da Silva Borges
são assistidos pela Defensoria Pública, instituição que, notadamente, goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais no âmbito criminal, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94 e do art. 186 do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do CPP.

A propósito, colaciono entendimento da Corte Superior que se amolda perfeitamente ao caso:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026).

Assim, não se verifica desídia estatal apta, por si só, a configurar constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão, tampouco o desmembramento do feito.

No tocante à condição de saúde do paciente, ponto sensivelmente mais delicado, observa-se que o impetrante juntou documentação médica (Id. 346627885, Id. 346627884, Id. 346627898) referente a
Thiago Sena Lima
, com indicação de transtornos dos hábitos e dos impulsos, além de alarmante registro de crise psicótica com ideação suicida.

Todavia, para a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP), ou mesmo para a revogação da custódia, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o tratamento de saúde não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional. Tal ônus probatório incumbe à impetração, que não logrou êxito em comprovar, de plano, a total inaptidão do sistema carcerário para assistir o paciente.

Ao contrário, ao analisar o pedido de revogação da prisão, o Juízo de primeiro grau atuou com a cautela e a sensibilidade exigidas pelo caso, ao determinar, na decisão de Id 346065376:
“Sem prejuízo, OFICIE-SE o Diretor da Penitenciária de Sinop/MT para ciência das condições médicas do custodiado”
.

Tal providência evidencia que o Estado-Juiz não se manteve alheio à situação do paciente, tendo adotado medida concreta para assegurar que a administração penitenciária fosse cientificada de suas necessidades e pudesse prover o acompanhamento médico adequado. A presunção, até prova em contrário, é a de que o sistema prisional, uma vez formalmente cientificado, cumprirá o dever legal de prestar a assistência à saúde prevista na Lei de Execução Penal.

Sobre o tema, trago a jurisprudência desta Corte:

“(...) A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do preso e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (...)”
(TJMT, HC n. 1035087-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 28.11.2025).

“(...) 1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário. (...)”
(TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJe 30.04.2025).

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por sua vez, mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública, diante do que já foi assentado por esta Colenda Câmara Criminal no
writ
anteriormente impetrado, em razão do robusto risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Veja-se:

“(...)

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante, após denúncia anônima, em um estabelecimento comercial conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, e o paciente, ao perceber a aproximação policial, tentou danificar seu aparelho celular, conduta que sugere a intenção de ocultar provas de sua atividade ilícita.

Nesse contexto, verifica-se a existência dos requisitos autorizadores a decretação da prisão do paciente, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador à prolação do referido édito judicial: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, em tese, praticado pelo paciente. Em relação ao periculum libertatis, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

(...)

O periculum libertatis, portanto, foi devidamente delineado pelo juízo de primeiro grau, que, conforme transcrito nas informações prestadas (Id. 333235383), destacou não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também o risco de reiteração delitiva, ao consignar que o paciente, embora recém-atingida a maioridade, possui “diversos registros de atos infracionais com aplicação de medidas socioeducativas, todos relacionados ao tráfico de entorpecentes”.

Tal histórico, ainda que referente a atos infracionais, pode e deve ser considerado para aferir a periculosidade do agente e o risco concreto que sua liberdade representa para a ordem pública. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que: “[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Destacamos.

A persistência na senda delitiva, mesmo após a intervenção estatal, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam, neste momento, insuficientes para conter seu ímpeto criminoso.

Aliás, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva, cujos fundamentos estão integralmente disponíveis na mídia audiovisual, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação idônea, estando justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública.

Por conseguinte, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva do paciente.

Sendo assim, em relação à prisão preventiva do paciente, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o prolator do decisum desafiado, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

(...)

Daí por que não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

(...)”
(Id. 346627883, pp. 395-397; TJMT, HC n. 1037876-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026).

Dessa forma, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada no risco concreto à ordem pública e não havendo prova cabal da impossibilidade de tratamento no cárcere — ao contrário, existindo determinação judicial para que tal assistência seja assegurada —, não se verifica o constrangimento ilegal apontado.

Nada impede, contudo, que esta Corte, em atenção ao princípio da máxima efetividade do direito à saúde, reforce as garantias do paciente mediante providência ex officio.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
impetrada em favor de
Thiago Sena Lima
.

De ofício, contudo,
determino
que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde requisite,
com urgência
, à direção da unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado, que ele seja apresentado a médico psiquiatra para avaliação e, se necessário, para a continuidade do tratamento farmacológico e terapêutico indicado para seus diagnósticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026